Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-59.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000998-59.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DA SILVA - CPF: 999.990.721-00 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), Dayane Martins da Cruz (APELADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), Edmilson Pereira da Cruz (APELADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), Ailton Martins da Cruz (APELADO), Luzinete Martins dos Santos (APELADO), DAYANE MARTINS DA CRUZ (APELADO), EDMILSON PEREIRA DA CRUZ (APELADO), AILTON MARTINS DA CRUZ (APELADO), LUZINETE MARTINS DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS - PRAZO EM DOBRO - CONTESTAÇÕES TEMPESTIVAS - REVELIA – REJEIÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A DESIDRATAÇÃO DO GADO – DESLIGAMENTO DA ÁGUA DURANTE O ESBULHO – CONDUTA PRATICADA PELOS REQUERIDOS – NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE – DEVER DE INDENIZAR – APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE UM DOS REQUERIDOS – VALOR MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 229 do CPC/15, em sendo os autos físicos, os litisconsortes com procuradores distintos e de escritórios de advocacia diferentes tem prazo em dobro para prática de todos os atos processuais. Assim, apresentadas as contestações durante a vigência do prazo em dobro, evidente a sua tempestividade, mesmo que os advogados dos réus não tenham requerido tal prerrogativa no decurso do prazo simples.

A reparação do dano material depende de comprovação.

Assim, uma vez demonstrado que a conduta dos requeridos em desligar o fornecimento de água para o gado do autor lhe causou prejuízo de ordem material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração deve se dar mediante liquidação de sentença.

Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), pela exclusão do polo passivo de um dos requeridos, eis que em harmonia com os precedentes desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOÃO APARECIDO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face DAYANE MARTINS DA CRUZ, EDMILSON PEREIRA DA CRUZ, AILTON MARTINS DA CRUZ, LUZINETE MARTINS DOS SANTOS, que reconheceu a ilegitimidade de Dayane Martins da Cruz e, por isso, a excluiu do polo passivo da lide,

bem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
“apenas para confirmar a liminar concedida ao ID 60692212 - Pág. 54, garantindo ao Autor a sua posse até o prazo final do contrato de arrendamento (13/05/2025 - 60692212 - Pág. 18/20)”.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução deverá observar o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a parte demandada beneficiária da Justiça Gratuita. Em relação à sucumbência do autor em face da ré Dayane, o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O autor, ora apelante, aponta a intempestividade da contestação apresentada nos autos, eis que à época em que foi juntada a procuração de advogado distinto representando os demais réus, o prazo já havia se escoado.

No mérito, pugna apenas pela reforma parcial da sentença para que os requeridos sejam condenados por perdas e danos, ao fundamento de que restou comprovado que desligaram a água que era fornecida ao seu gado, acarretando sérios danos à saúde e sanidade dos semoventes, inclusive morte de algumas cabeças.

Por essa razão, pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a revelia dos apelados e, por consequência, sejam procedentes todos os pedidos da inicial, inclusive a condenação por perdas e danos. Pleiteia ainda a manutenção da requerida DAYANE no polo passivo da demanda ou a redução da verba honorária fixada pela sua exclusão.

Alternativamente, requer
“ao menos reconheça a possibilidade do recorrente se ver ressarcido de todos os prejuízos experimentados em razão do esbulho possessório praticado pelos recorridos, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença”
– sic.

Contrarrazões ofertadas no Id. 176383552, onde os requeridos aduzem que
“
o Recorrente não se desincumbiu a contento deste ônus com o fito de sopesar o suposto dano sofrido. No entanto, para serem devidas perdas e danos com relação ao gado que supostamente morreu, deve restar cabalmente comprovado o fato, ou seja, deve ficar demonstrado que o patrimônio do Apelante diminuiu, o que não ocorreu no presente caso. Excelências, o suposto desligamento da bomba d'água que abastece o bebedouro do rebanho ocorreu, supostamente, no mês de fevereiro, período de constante chuvas na nossa região (extremo norte), sendo praticamente impossível um animal padecer por falta de água, devido as constantes chuvas nesse período”
– sic.

Assim, pugnam pelo desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que JOÃO APARECIDO DA SILVA ajuizou a presente ação de reintegração de em face de
DAYANE MARTINS DA CRUZ, EDMILSON PEREIRA DA CRUZ, AILTON MARTINS DA CRUZ, LUZINETE MARTINS DOS SANTOS
, aduzindo que requerente é arrendatário desde 2009 de um imóvel rural denominado Sítio São Francisco, compreendido pelo lote de n.° 410, localizado na Gleba Divisa, Assentamento Pesão, município de Novo Mundo/MT, cujo contrato firmado prevê como término do arrendamento a data de 13/05/2025.

Alegou que, a partir de fevereiro de 2016 e depois do falecimento do proprietário da área, percebeu
a total ausência de água para consumo pelo seu rebanho, razão pela qual se deslocou até a sede do sítio quando se deparou com a ocupação dos requeridos – herdeiros do
de cujus
, que informaram que não mais ligariam a bomba que abastece os bebedouros até que o rebanho padecesse.

Asseverou que com o passar dos dias a situação ficou ainda mais grave, eis que alguns animais morreram pela falta de água, razão pela qual requereu liminarmente a reintegração de posse e, no mérito, a sua confirmação e condenação dos requeridos, ora apelados, pelas perdas e danos que causaram.

Anexou o contrato de arrendamento de pastagens firmado com o Sr. Francisco Felismino de Sousa, proprietário do Sítio São Francisco, no valor de R$18,00 (dezoito reais) por cabeça de gado, com início em 14/05/2017 e término em 13/05/2025. Além disso, apresentou notas fiscais de insumos agrícolas utilizados na área; Boletim de Ocorrência a respeito do esbulho e esgotamento da água oferecida aos semoventes, além de fotos do imóvel e da alega perda das reses.

A medida liminar foi concedida após audiência de justificação de posse.

Por meio de advogados e peças distintos, os requeridos, que são herdeiros do proprietário e arrendador do imóvel em questão, eis que faleceu em 16/12/2015, ofertaram contestação em 25/07/2016, arguindo preliminares e refutando as alegações trazidas à baila na inicial, sendo que na impugnação do autor, ora apelante, houve o apontamento da intempestividade.

Após audiência de instrução e posterior entrega de memoriais, adveio sentença que confirmou a medida reintegratória e julgou improcedente o pedido de perdas e danos, sendo este o ponto que o autor, ora apelante, se insurge.

De início, o apelante aponta eventual intempestividade das contestações aviadas pela parte requerida, sob o argumento de que o segundo advogado somente foi constituído depois de decorrido os 15 (quinze) dias para contestação, o que, no seu entender, não incidiria a contagem em dobro do prazo.

O artigo 239 do CPC/15 estabelece que
“Os litisconsortes que tiverem
diferentes
procuradores, de escritórios de
advocacia distintos
, terão
prazos
contados em
dobro
para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”
.

Nesse passo, ainda que o instrumento de procuração tenha sido juntado aos autos um dia depois de decorrido o prazo simples, uma vez verificada a presença de litisconsórcio passivo e a constituição de advogados distintos, como é a hipótese dos autos, as contestações são tempestivas, eis que protocoladas no último dia último do prazo excepcional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA -
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS - PRAZO EM DOBRO - CONTESTAÇÕES TEMPESTIVAS - REVELIA - AFASTADA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - DÚVIDA ACERCA DOS PARÂMETROS DE REAJUSTE/REVISÃO DO ALUGUEL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O erro da secretaria do juízo a quo, para o qual não concorreu a parte, não pode prejudicá-la, de modo que deve ser afastada a alegada intempestividade do recurso (precedente do STJ, EDcl no AgInt no AREsp 947.460/PB). 2.
Nos termos do art. 229, do CPC, em sendo os autos físicos, os litisconsortes com procuradores distintos e de escritórios de advocacia diferentes tem prazo em dobro para prática de todos os atos processuais. 3. Apresentadas as contestações durante a vigência do prazo em dobro, evidente a sua tempestividade, mesmo que os advogados dos réus não tenham requerido tal prerrogativa no decurso do prazo simples
.
4. Havendo questões controvertidas no processo, o feito não pode ser julgado antecipadamente, sobretudo quando requerida a produção de provas por ambas as partes. 5. A existência de dúvida acerca da ocorrência de reajuste ou revisão do valor do locativo depende de dilação probatória, sob pena de cerceamento de defesa. 6. Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 10693150116319001 Três Corações, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

No tocante à legitimidade da requerida DAYANE MARTINS DA CRUZ defendida pelo apelante, a sentença também não merece qualquer reparo, haja vista que não há nos autos qualquer comprovação quanto à prática de turbação ou ocupação indevida do imóvel, sobretudo porque o Oficial de Justiça, ao cumprir a liminar concedida à época, certificou que ela reside em local diverso ao imóvel arrendado.

Já em relação ao mérito propriamente dito, o apelante se insurge contra a improcedência do pedido de perdas e danos, em razão do esbulho praticado pelos apelados que, além de ocupar o imóvel por ele arrendado, desligaram o fornecimento de água que abastecia os bebedouros do gado ali presente, o que culminou com a morte de algumas reses e inanição de outras.

Para comprovar, juntou fotos que foram impugnadas pela parte contrária mediante laudo técnico particular que afirma que a ossada fotografada se refere à morte de animal há mais de 12 meses, o que não coaduna com os fatos trazidos na inicial.

Na sentença restou consignado pelo juízo
a quo
que
“analisando o conjunto dos autos, tanto pelos fatos narrados pelas partes quanto pela prova oral produzida em audiência, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus imposto, uma vez que não demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e a causa da morte do gado” – sic.

Em seu recurso, o apelante aponta que as testemunhas ouvidas durante a audiência de justificação prévia confirmaram sim, suas afirmações.

De fato, a testemunha
João Betran
declarou à época que presenciou que o registro de água estava fechado e que era aberto de vez em quando, o que ocasionou o sofrimento dos semoventes que bebiam das poças e lama, ressaltando que mesmo no período de chuvas (fevereiro e março), a água acumulada não é suficiente para hidratar os animais, exemplificando ainda que um nelore ingere aproximadamente 40 (quarenta) litros por dia. Disse que viu algumas vacas mortas em volta do cocho, conforme áudio-vídeo acostado no id. 176386049.

A testemunha
Antônio Carlos Fonseca
declarou que trabalha com agropecuária e que o Sr. João (autor) era o seu cliente; que sempre acompanhou a sanidade do gado dele, o qual, há dois, três anos atrás possuía uma boa saúde, mas que agora está bem diferente; que parte do gado estava no soro e que o quadro de anemia decorre da desidratação, além do consumo de água barrenta e lama. Confirmou a morte de aproximadamente 2 a 3 cabeças que
“não conseguiu reverter”,
e que estava tentando o tratamento de mais 5 cabeças e que o gasto é elevado. Explicou que o gado debilitado atrasa o cio e que a vaca enxertada pode abortar, pois não consegue chegar na fase final. Afirmou que o tratamento de água no sítio é por meio de cisterna (de poço) e que o gado começou a passar mal a partir da morte do proprietário, época que ocorreu o esbulho (id. 176386045).

Já a testemunha
Maria Bethania
não esclareceu sobre o desligamento da água (id. 176386050).

Nesse viés, presente o nexo de causalidade, haja vista que a prova testemunhal produzida pelo autor comprova a responsabilidade dos requeridos, ora apelados, pelo mal causado aos semoventes de propriedade do autor, mediante o desligamento da bomba de água que abastecia os bebedouros.

Todavia, como não há nos autos qualquer documento que demonstre o prejuízo financeiro amargado pelo apelante, o dano deve ser apurado em liquidação de sentença, como bem orienta o Superior Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. IMÓVEL RURAL PRODUTIVO. INVASÃO. ESBULHO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ( CPC/73, ART. 921, I). COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO ( CPC/73, ART. 333, I). RESISTÊNCIA DOS INVASORES À ORDEM JUDICIAL, DESDE A LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Hipótese de conflito fundiário, com invasão de terras promovida por integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) no Estado do Paraná, fato público e notório à época, com dificuldade quase intransponível no cumprimento do mandado liminar de reintegração de posse, o qual só foi cumprido com a prolação da sentença de procedência da reintegratória, quase um ano e meio após, tendo sido acionada inclusive a Polícia Militar para tentativa de cumprimento da ordem judicial. II - Ao longo do ano e meio de tentativas de cumprimento da liminar e de citação dos réus, as autoras informaram, pormenorizadamente, ao Juízo, a depredação de benfeitorias no imóvel e de maquinário existente na fazenda, bem como a morte de parte do gado, além de a situação impedir o plantio para nova safra, causando transtornos e prejuízos aos arrendantes da terra. Informaram também os insistentes requerimentos de medidas urgentes às autoridades policiais, que, entretanto, foram infrutíferos.
III - Nesse contexto, apesar de os prejuízos causados pelo esbulho praticado não estarem precisamente quantificados, em razão da impossibilidade decorrente da situação de violência e ameaças criada e sustentada pelos invasores do imóvel rural produtivo, as autoras observaram o disposto no art. 333, I, do CPC/73, dentro dos limites que a situação de fato permitia, desincumbindo-se do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito à indenização. IV - Merece reforma o v. acórdão recorrido, que premia a violência e resistência dos promovidos, ao negar o pedido indenizatório sob o entendimento de que os danos decorrentes do reclamado esbulho possessório deveriam ser pormenorizados e provados no curso de processo de conhecimento, uma vez que não se presumem. No presente caso, tal importou negar a licitude da cumulação do pedido possessório com o de perdas e danos ( CPC/73, art. 921, I), bem como a ampla reparação dos notórios prejuízos sofridos pelas autoras. V - Tratando-se de imóvel rural produtivo, é evidente que a violenta ação desencadeada pelos réus causou gravíssimos prejuízos materiais aos proprietários, tanto em razão de atos destrutivos de bens como em função da longa privação do empreendimento tomado à força. Resta, apenas, apurar-se o montante do prejuízo, mas a existência deste, nas circunstâncias, é inegável. VI - Recurso especial provido, reconhecendo-se a ocorrência dos danos causados pelos promovidos ao patrimônio das autoras, devendo proceder-se à apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença, nos próprios autos.”

(STJ - REsp: 896961 PR 2006/0233698-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

Nesse mesmo sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA –
DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS – AMBOS PROVIDOS EM PARTE. 1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1o, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2o Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas.
3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista.
4 – Na espécie, é certo que o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte.”
(TJ-MT 00019736920188110036 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTATO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
RECONHECIMENTO DAS PERDAS E DANOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Havendo a necessidade de compensação de valores, apuração de valor de aluguel, apuração de eventual benfeitoria, é se de manter a sentença que reconheceu a precisão de liquidação da sentença."
(TJ-MT - APL: 00004217520098110039 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/04/2016)

Quanto aos honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela exclusão do polo passivo da requerida DAYANE, verifica-se que o montante está em harmonia com os precedentes desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não merece qualquer reparo.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar os requeridos ao pagamento dos danos materiais causados ao autor, ora apelante, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC/15. No mais, ficam os apelados condenados na integralidade dos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023